Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-70.2025.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002745-70.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NANCY SOARES RIBEIRO - CPF: 204.986.831-68 (EMBARGANTE), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ENTREGA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E AO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Nancy Soares Ribeiro contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, que negou provimento à apelação da embargante e manteve sentença de improcedência em ação de conversão de operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. A embargante alega omissões quanto à ausência de prova da entrega, desbloqueio e uso do cartão, à configuração de desequilíbrio contratual e à mitigação do princípio pacta sunt servanda, além da ausência de manifestação sobre eventual abusividade contratual e vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão relevante quanto à validade da contratação de cartão de crédito consignado, à ausência de entrega e utilização do cartão, ao desequilíbrio contratual e à ausência de apreciação de suposta abusividade na relação jurídica firmada entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas ao saneamento de eventuais omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, com fundamentação clara quanto à validade do contrato assinado, à ausência de vício de consentimento e à não configuração de abusividade na relação contratual.

5. A entrega física ou utilização do cartão não é imprescindível para a validade do contrato, desde que demonstrada a anuência da parte contratante por meio de assinatura no instrumento contratual, como reconhecido no voto embargado.

6. A alegação de desequilíbrio contratual foi devidamente analisada e afastada, não se verificando afronta aos princípios da boa-fé ou ao dever de informação.

7. Eventual pretensão de conversão do contrato em modalidade diversa constitui matéria de mérito já decidida, sendo incabível reapreciação em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de contrato assinado pelo consumidor, com cláusulas claras sobre a natureza da operação como cartão de crédito consignado, afasta a alegação de vício de consentimento, mesmo na ausência de prova da entrega ou uso do cartão.

2. A pretensão de rediscutir o mérito da causa não se coaduna com os limites dos embargos de declaração, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nancy Soares Ribeiro
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT (ID. 323513895), nos autos da “ação de conversão de operação de cartão de crédito em empréstimo consignado” movida em face do
Banco Pan S.A.
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

A parte embargante em suas razões (ID.

324687853
), alega omissão no acórdão quanto à ausência de prova do envio, entrega, desbloqueio e utilização do cartão de crédito supostamente contratado, ponto que considera essencial para a caracterização da abusividade da conduta da instituição financeira e do vício que macula o negócio jurídico.

Argumenta a embargante que o comportamento da instituição financeira evidencia o desvirtuamento contratual, pois o valor foi creditado por TED diretamente em sua conta, não havendo qualquer saque ou movimentação mediante cartão, o que confirmaria que sua intenção sempre foi a obtenção de um empréstimo consignado comum.

Argumenta a embargante que o comportamento da instituição financeira evidencia o desvirtuamento contratual, pois o valor foi creditado por TED diretamente em sua conta, não havendo qualquer saque ou movimentação mediante cartão, o que confirmaria que sua intenção sempre foi a obtenção de um empréstimo consignado comum.

Aponta ainda omissão quanto ao desequilíbrio contratual e à mitigação do princípio pacta sunt servanda, sustentando que a modalidade de cartão de crédito consignado impõe encargos significativamente superiores aos do empréstimo consignado comum, sem oferecer ao consumidor as vantagens próprias da modalidade contratada. Alega que já efetuou o pagamento de mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e ainda permanece obrigada a adimplir parcelas por prazo indeterminado.

Requer provimento para que sejam sanadas as omissões apontadas e, uma vez supridas, seja reformado o acórdão para reconhecer a inexistência de comprovação da entrega, desbloqueio e utilização do cartão, declarando-se nulo o contrato de cartão de crédito consignado e os descontos realizados ou, subsidiariamente, determinando-se a conversão da operação em empréstimo consignado comum com incidência da taxa média de mercado à época da contratação.

Contrarrazões sob ID. 325499352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado não apresenta omissão a ser sanada, uma vez que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, destacando que a instituição financeira comprovou a existência de contrato assinado pela autora, no qual consta expressamente a contratação de cartão de crédito consignado, tornando irrelevante a comprovação da entrega física do cartão.

Quanto à alegação de desequilíbrio contratual, o acórdão afastou a abusividade das cláusulas ao concluir que não houve violação ao dever de informação nem vício de consentimento, sendo necessária, para anulação do contrato, a demonstração inequívoca de vício, o que não ocorreu. Outrossim, a pretensão de uniformização jurisprudencial não configura omissão passível de embargos de declaração.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia cinge-se à análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato firmado entre as partes, com base na documentação apresentada pelo banco réu, que demonstrou a existência de contratação com autorização de desconto em folha.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

O presente caso insere-se no contexto das controvérsias decorrentes de operações financeiras envolvendo consumidores aposentados, especialmente no tocante à contratação e portabilidade de empréstimos consignados.

O recurso não merece provimento.

Conforme bem destacado na sentença, a instituição financeira comprovou a existência de contrato firmado com a autora, contendo sua assinatura, no qual consta expressamente a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado. Não há, portanto, como acolher a alegação de que a apelante desconhecia a modalidade contratada.

Dessa forma (ID. 304072434):

(...)

Diante do contrato assinado, denominado “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado", não pode a parte autora, pessoa plenamente capaz, alegar desconhecimento da contratação. A assinatura implica consentimento e ciência das cláusulas, incluindo a natureza da operação e os descontos vinculados à margem consignável, não havendo indícios de vício de consentimento ou má-fé da instituição.

No que concerne à alegação de abusividade das cláusulas contratuais, a sentença corretamente afastou tal argumento, uma vez que não foi demonstrada a ofensa ao direito de informação ou qualquer outra prerrogativa conferida à consumidora.

Aliás, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade que possa anular o acordo travado entre as partes.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, é válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto.

Assim, em que pese as suas razões, a parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por coação ou qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC).

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO - MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA - USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Comprovada a contratação de empréstimo por meio de caixa eletrônico (ou terminal de autoatendimento TAA), mediante utilização de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, sobre os quais o consumidor tem dever de guarda, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003817-54.2023.8.11 .0006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - AUSEÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Não comprovada, de forma inequívoca, a existência de vício de vontade no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, II do Código Civil), não há de ser declarada sua nulidade.” (TJ-MG - AC: 10000191693282001 MG , Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, tal pretensão não merece acolhimento, pois o banco réu se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe cabia, apresentando o contrato firmado entre as partes. Ademais, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da análise do caso concreto e da verossimilhança das alegações, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe R$ 2.500,00 com fulcro no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, porém, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025